Tribunal: TCU
Processo: 044.470/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2098/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.470/2021-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dilcirene dos Santos Ribeiro (XXX.685.555-XX); Floripes Barbosa da Silva (XXX.357.185-XX); Maira de Sousa Conceição (XXX.424.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. José Ivo de Jesus (XXX.878.647-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto à legitimidade das informações constantes do formulário e-pessoal para que o referido interessado tenha sido reformado com um posto acima ao ocupado na ativa, tendo em vista os dados constantes do ato inicial de reforma considerado prejudicado por este Tribunal (ato 83456/2018 - TC- Processo 028.377/2019-2 ).